Tribunal: TJSP
Processo: 9001026-51.2018.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000786364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9001026-51.2018.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
é
agravado
FRANCIOLLI CUBA SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001026-51.2018.8.26.0032 -Voto no 18790
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.o 9001026-51.2018.8.26.0032
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: FRANCIOLLI CUBAS SOARES
VOTO N.o 18790
AGRAVO EM EXECUÇÃO COMUTAÇÃO DE
PENAS

DECRETO
PRESIDENCIAL
N.o
9.246/2017

RECURSO
MINISTERIAL

REQUISITO
OBJETIVO

DATA-BASE

PRIMEIRA
PRISÃO

SUPERVENIENTE
UNIFICAÇÃO DE PENAS
ALTERAÇÃO DA
DATA-BASE
INOCORRÊNCIA
OUTRO
REQUISITO NÃO SATISFEITO
ART. 7o,
PARÁGRAFO
ÚNICO

AGRAVADO
BENEFICIADO COM COMUTAÇÃO DE PENAS
DO DECRETO PRESIDENCIAL N.o 8.615/2015
IMPEDIMENTO
PARA
A
CONCESSÃO
DA
COMUTAÇÃO
DE
PENAS
DO
DECRETO
PRESIDENCIAL
N.o
9.246/2017

INCONFORMISMO
RECURSAL
PROCEDENTE
POR MOTIVO DIVERSO RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
Ministério Público, em face de FRANCIOLLI CUBAS SOARES, contra a
decisão de fls. 08/09, que deferiu pedido de comutação de penas do Decreto
Presidencial n.o 9.246/2017.
Razões às fls. 12/17. Sustenta a não satisfação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001026-51.2018.8.26.0032 -Voto no 18790
3
requisito objetivo, porque deveria ter sido utilizada a data da última prisão,
15/07/2010, como data-base ante a unificação das penas.
FRANCIOLLI apresentou contrarrazões às fls.
30vo/31vo. Manifestou-se pelo desprovimento do recurso.
A decisão foi mantida pelo Juízo de origem à fl. 32.
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer
juntado às fls. 39/40, opinou pelo não provimento do recurso.
FUNDAMENTAÇÃO
O requisito objetivo está satisfeito e, sobre tal
ponto, a decisão recorrida está em consonância com o entendimento dos
Tribunais Superiores.
Por outro lado, o benefício deve ser cassado pelo
não preenchimento de outro requisito.
Dispõe o art. 7o, parágrafo único, do Decreto
Presidencial n.o 9.246/2017:
ART. 7o A COMUTAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE REMANESCENTE, AFERIDA EM 25 DE
DEZEMBRO DE 2017, SERÁ CONCEDIDA, NAS
SEGUINTES PROPORÇÕES:
[...]
PARÁGRAFO ÚNICO. A COMUTAÇÃO A QUE SE
REFERE O CAPUT SERÁ CONCEDIDA ÀS PESSOAS
CONDENADAS À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
QUE NÃO TENHAM, ATÉ 25 DE DEZEMBRO DE
2017, OBTIDO AS COMUTAÇÕES DECORRENTES
DE
DECRETOS
ANTERIORES,
INDEPENDENTEMENTE DE PEDIDO ANTERIOR.
Conforme se depreende à fl. 06 do boletim
informativo, o agravado foi beneficiado com a comutação de penas oriunda do
Decreto Presidencial n.o 8.615/2015 e "O Superior Tribunal de Justiça
pacificou o entendimento de que a exegese do art. 7.o, parágrafo único, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9001026-51.2018.8.26.0032 -Voto no 18790
4
Decreto n.o 9.246/2017, expressamente limita o deferimento da comutação a
quem não tenha obtido comutação decorrente de decreto anterior" (Superior
Tribunal de Justiça, Sexta Turma, AgRg no HC n.o 471.779/SP, rel.
Ministra LAURITA VAZ, DJe de 19/11/2019).
Portanto, rigorosa a cassação da decisão recorrida,
por motivos diversos daqueles delineados pelo Ministério Público nas razões
recursais.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo provimento do recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR